Tribunal: CARF
Processo: 10380.015807/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015807/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.540 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ASSOC BATISTA BENEFICENTE E MISSIONARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas, pela empresa e equiparados, as contribuições sociais incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhes prestem serviços.
IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA.
São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. O
preenchimento dos requisitos relacionados no art. 55 da Lei no 8.212/91 (hoje
revogado pelo art. 29 da Lei no 12.101, de 27/11/09) apenas qualifica o
contribuinte a solicitar a isenção, que, para ser efetivamente concedida, é
necessário que a entidade a requeira junto ao Órgão próprio.
Não se aplica o art. 14 do CTN para fins de verificação do atendimento dos
requisitos necessários ao exercício do direito à isenção prevista no art. 195, §7o
da CF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015807/2009-10
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.540 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015807/2009-10

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 183-200) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no
001/2007, porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em
trâmite, de forma que descabe o lançamento sem decisão administrativa
irrecorrível quanto ao cancelamento da fruição da imunidade;
b) O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração
de dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira,
por meio de vantagens diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas
funcionário da entidade, tendo contrato de trabalho regido pela CLT, não
se confundindo com dirigente da contribuinte. O cargo por ele exercido
(secretário executivo) não se confunde com aquele de dirigente, posto que
não tem as mesmas atribuições. Descabe o argumento da auditora no
sentido de que as relações familiares do Sr. Luís com membros da
diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição, por falta de
previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade
beneficente contrate os serviços de empresas que tenham funcionários da
entidade em seus quadros societários. Também descabe o argumento de
que a entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de
pagamentos de cursos de especialização como vantagens indiretas, posto
que a fiscalização nem mesmo considerou que a natureza dos cursos -
eminentemente destinados à qualificação das dirigentes que, em última
análise, se reverte em prol da própria entidade; e
c) A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir
que houve descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e
lançar o crédito.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 199 e 200.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.256.940-4 (fls. 2-122) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em
face de Associação Batista Beneficente e Missionária (CNPJ no 12.360.335/0001-08), referente a
fatos geradores ocorridos no período de 11/2006 a 09/2007. A autuação alcançou o montante de
R$ 3.280.915,04 (três milhões, duzentos e oitenta mil e novecentos e quinze reais e quatro
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 09/12/2009 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 26-29):
1- DO OBJETO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.540 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015807/2009-10

O presente relatório é parte integrante do auto de infração em tela, lavrado durante
fiscalização de rotina, sob Mandado de Procedimento Fiscal n°. 03.1.01.00-2009-
01218-0 relativo a:.
I) Contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados, previstas nos incisos I e II- a do artigo 22 da Lei 8.212/91,
correspondentes, respectivamente, as alíquotas de 20% destinada Seguridade Social e a
de 1%, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho;
II) Contribuição incidente sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes
individuais, prevista no artigo 22, inciso III da Lei 8.212/91, com alíquota de 20%;
porém, no caso, está sendo cobrada a diferença entre os valores devidos e os recolhidos,
conforme detalhado no item 4 deste relatório.
4. DOS ELEMENTOS EXAMINADOS
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, guias de
recolhimento da Previdência Social - GPS através do conta corrente , informações
conjuntas do banco de dados dos órgãos públicos Dataprev, INSS, RFB, Estatuto Social
e atas de eleição de diretoria. Em anexo, amostras de GFIP e consultas da entidade.
4.1 Saliente-se que o contribuinte teve sua isenção tributária cancelada, relativamente às
contribuições sociais de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n. 8.212/91, em virtude da
inobservância do disposto no art. 55, inciso IV da Lei 8.212/91, face à expedição do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais No 001/2007, de 13 de Setembro de
2007, em anexo. Os efeitos da suspensão serão considerados a partir de 01/04/1998, na
forma do § 8° do art. 206 do Decreto n° 3.048/1999.
4.2 — Importante destacar que em face do cancelamento da isenção da empresa em
relação às contribuições previdenciárias, para o período do débito — 01/2006 a
09/2007, a auditoria fiscal efetuou o reenquadramento do seu código FPAS atual para o
código
FPAS
566
—
ENTIDADES
RECREATIVAS,
CULTURAIS,
DE
ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e
Código de Outras Entidades (Terceiros) para 0099.
Não houve reenquadrannento no período de 10/2007 a 12/2008 , pois a empresa
elaborou GFIP com os códigos corretos FPAS 566 e Outras Entidades 0099 a partir de
10/2007. Anexo Resumo GRP 10/2007.
4.31—
Informamos que os créditos tributários decorrentes de valores
confessados/declarados pela empresa em GFIP, antes do início da ação fiscal, serão
objeto de lançamento fiscal especifico (cobrança automática), não fazendo parte,
portanto, deste lançamento.
5. DOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES
A análise dos fatos relativos aos procedimentos da ação fiscal se pautou pela Norma de
Execução Cofis (RFB) n°. 04, de 01/09/2009, com fiscalização restrita a levantar débito
de contribuições patronais decorrente da remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais cujas bases de cálculo estão declaradas em GFIP por
contribuintes que informaram, indevidamente, o código FPAS 639, que é especifico
para entidades beneficentes de assistência social em gozo de isenção das contribuições.
Verificamos que, de fato, o contribuinte declarou as GFIP's com o FPAS 639 e
percentual 100% de isenção, recolhendo, apenas, as contribuições descontadas dos
segurados a seu serviço deduzindo as quotas de salário-família e salário-maternidade
pertinentes, deixando de recolher as cotas patronais.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.540 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015807/2009-10

Assim, o débito relativo as cotas patronais dos empregados é o referido no item 1-1
(20% da empresa e 1% para o risco de acidentes do trabalho), enquanto que, o dos
contribuintes individuais, está sendo cobrada só a diferença , pois já foram recolhidas as
contribuições dos segurados com alíquota de 20% incidentes sobre as remunerações
pagas, como se a entidade fosse isenta, A auditoria recalculou a parte de segurados com
alíquota de 11 % e o excedente deduziu da parte patronal (20 %) Planilha anexa.
O contribuinte apresentou impugnação em 08/01/2010 (fls. 125-140) alegando
que:
a) A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no
001/2007, porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em
trâmite, de forma que descabe o lançamento sem decisão administrativa
irrecorrível quanto ao cancelamento da fruição da imunidade;
b) O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração
de dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira,
por meio de vantagens diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas
funcionário da entidade, tendo contrato de trabalho regido pela CLT, não
se confundindo com dirigente da contribuinte. O cargo por ele exercido
(secretário executivo) não se confunde com aquele de dirigente, posto que
não tem as mesmas atribuições. Descabe o argumento da auditora no
sentido de que as relações familiares do Sr. Luís com membros da
diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição, por falta de
previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade
beneficente contrate os serviços de empresas que tenham funcionários da
entidade em seus quadros societários. Também descabe o argumento de
que a entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de
pagamentos de cursos de especialização como vantagens indiretas, posto
que a fiscalização nem mesmo considerou que a natureza dos cursos -
eminentemente destinados à qualificação das dirigentes que, em última
análise, se reverte em prol da própria entidade; e
c) A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir
que houve descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e
lançar o crédito.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 139 e 140.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-47.893, de 17 de abril de 2012 (fls. 173-179), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/09/2007
AIOP DEBCAD no 37.256.940-4
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas, pela empresa e equiparados, as contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhes
prestem serviços.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.540 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015807/2009-10

ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. O preenchimento dos
requisitos relacionados no art. 55 da Lei no 8.212/91 (hoje revogado pelo art. 29 da Lei
no 12.101, de 27/11/09) apenas qualifica o contribuinte a solicitar a isenção, que, para
ser efetivamente concedida, é necessário que a entidade a requeira junto ao Órgão
próprio.
Não se aplica o art. 14 do CTN para fins de verificação do atendimento dos requisitos
necessários ao exercício do direito à isenção prevista no art. 195, §7o da CF.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Segundo a Portaria Conjunta PGFN/RFB-no14, de 2009, a análise do valor das multas
para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 15 de junho de 2012 (fl. 181), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 02 de julho de 2012 (fls. 183-200). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
Tendo em vista que as matérias levantadas em recurso voluntário são
essencialmente as mesmas que já constavam da impugnação administrativa, bem como por
concordar com os fundamentos expostos pela DRJ, adoto estes últimos como razões de decidir e
os transcrevo a seguir, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Requer, inicialmente, a autuada que seja julgado nulo o presente auto de infração, tendo
em vista que ainda está pendente de julgamento, no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, o ato que cancelou a isenção das contribuições
previdenciárias.
Convém, inicialmente, esclarecer que o efeito suspensivo para os recursos interpostos
referentes à Ato Declaratório de Cancelamento de Isenção, está previsto no inciso IV, §
8o, do art. 206 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto, assim
como no § 7o do artigo 305 da IN MPS/SRP no 03/2005, vigente à época:
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.540 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015807/2009-10

§ 8o O Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a isenção da pessoa jurídica de
direito privado beneficente que não atender aos requisitos previstos neste artigo, a partir
da data em que deixar de atendê-los, observado o seguinte procedimento:
(...)
IV - cancelada a isenção, a pessoa jurídica de direito privado beneficente terá o prazo de
trinta dias contados da ciência da decisão, para interpor recurso com efeito suspensivo
ao Conselho de Recursos da Previdência Social. (Nova Redação pelo Decreto no 4.862
de 21/10/2003 - DOU DE 22/10/2003)
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP No 3/ 2005:
§ 7o Cancelada a isenção, a entidade terá o prazo de trinta dias contados da ciência da
decisão e do Ato Cancelatório da Isenção para interpor recurso com efeito suspensivo
ao CRPS.
Porém, insta salientar que o efeito suspensivo aos recursos interpostos contra
cancelamento de isenção, não implica em invalidade do lançamento, pois não se deve
confundir “suspensão da exigibilidade” com “impossibilidade de lançamento”.
A “suspensão da exigibilidade” refere-se tão somente à exigibilidade do crédito
previdenciário por via de execução, ou seja, por meio do adimplemento forçado em
juízo, mas não impede a Fazenda Pública de proceder ao lançamento, que, segundo o
parágrafo único do art. 142 do CTN, constitui atividade vinculada e obrigatória da
autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional.
O lançamento do débito, nos casos em que há suspensão da exigibilidade, tem como
objetivo resguardar o crédito previdenciário do prazo decadencial, haja vista que este
não se interrompe nem se suspende, fluindo a partir da ocorrência do fato gerador ou da
data prevista em lei, de forma que eventual demora na solução do processo
administrativo de cancelamento de isenção poderia acarretar a perda do direito de
constituir o crédito pelo lançamento.
Em face do exposto, entendo que o Auto de Infração foi lavrado corretamente, uma vez
que o fato de o contribuinte ainda estar discutindo o cancelamento de isenção não
configura óbice ao lançamento das contribuições previdenciárias patronais devidas em
razão deste cancelamento, motivo pelo qual não acato o pedido de nulidade da
Impugnante.
Em caso de decisão quanto à manutenção ou não da isenção, haverá repercussão
imediata no presente auto de infração, independentemente da fase em que o mesmo
venha a se encontrar.
DO MÉRITO
As contribuições lançadas neste Auto de Infração encontram-se fundamentados na Lei
no 8.212/91, no art. 22, combinado com art. 12, I, III e art. 28, inciso I, III e parágrafos,
além dos dispositivos legais e regulamentares discriminados no relatório FLD –
Fundamentos Legais do Débito de fls. 23/17.
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, a empresa apresentou, no período
lançado, GFIP informando o código FPAS 639, referente a entidades filantrópicas em
gozo de isenção da cota patronal, sem que fosse identificada a efetiva concessão de tal
benefício fiscal deixando, dessa forma, de recolher e declarar a contribuição
previdenciária devida.
Na impugnação apresentada insurge-se, a empresa, contra o cancelamento da isenção
anteriormente concedida argumentando, em síntese, que o crédito lançado depende
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.540 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015807/2009-10

diretamente da continuidade ou não da isenção, que está pendente de julgamento no
CARF.
Não obstante, vislumbra-se que o presente auto não se destina ao cancelamento da
isenção da impugnante, o qual foi procedido nos autos do processo no
35043.004154/2007-33, mediante a emissão do Ato Cancelatório no 001/2007, de 13 de
setembro de 2007.
Dessa forma, qualquer vício quanto aos procedimentos então adotados, devem ser
alegados no processo a que se refere, carecendo competência a este órgão julgador, no
âmbito do processo ora analisado, rever questão já apreciada relativa a processo cuja
tramitação se encontra em instância superior.
Considerando os fatos acima expostos e tendo em vista a ausência de novo ato
concessório da isenção, como registrado pela autoridade fiscal, deve ser mantida a
presente autuação.
Assim, afasto os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.256.940-4.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 228
DF CARF MF
Original